Tribunal: TJDFT
Processo: 0736320-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0736320-72.2019.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PABLO ALEXANDRE LIMA, BRUNO HENRIQUE LIMA, SELMA NATIVIDADE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL, na qualidade de terceiro interessado, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (id 27082477) que, nos autos da ação de inventário, processado pelo rito de arrolamento sumário, ajuizada por PABLO ALEXANDRE LIMA, BRUNO HENRIQUE LIMA e SELMA NATIVIDADE LIMA, em razão do falecimento de José Correia Lima, homologou o esboço de partilha de id 72862268, “ressalvado eventual direito de terceiro e/ou Fazenda Pública.” Em apertada síntese, o ente distrital explica a razão de interposição do recurso nos seguintes termos (id 27082496, p. 3): Em que pese recolhido o ITCD (conforme documentos em anexo), a exigência do DF no processo, razão da interposição deste recurso, está no fato de os bens discriminados nos itens 4, 5, 6 e 7 constantes no esboço de partilha de ID 72862268, não terem sido partilhados de acordo com os quinhões hereditários de 50%, 25% e 25%, como os demais. Assim, nesse caso, cada um dos herdeiros não contemplados abriram mão de suas quotas partes em favor daquele que ficou com a integralidade do bem, caracterizando uma doação posterior direcionada, o que enseja, sobre essas doações, nova incidência do ITCD, e considera-se ter havido partilha diferenciada desses bens. Nesses termos, teceu extenso arrazoado acerca da necessidade de comprovação de quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio como condição para homologação da partilha e expedição do formal, e pugnou pela suspensão do processo, em razão da afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.895.486/DF), salvo se os herdeiros comprovassem a integral regularidade tributária do espólio. Ao final, requereu fosse dado provimento à apelação para reformar a sentença na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem exigir a quitação do ITCD (Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação) incidente sobre a partilha diferenciada dos bens 4, 5, 6 e 7, do esboço da partilha de id 72862268, como condição para a expedição do formal de partilha, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declarasse sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito. Contrarrazões apresentadas (id 27082505). Por meio da decisão de id 30931066, determinei o sobrestamento do presente processo até o julgamento dos Recursos Especiais n. 1.896.526/DF e n. 1.895.486/DF (Tema 1.074). Embargos de Declaração opostos pelos apelados no id 31244136, recebidos como agravo interno (id 32355178), que foi conhecido e não provido, conforme acórdão no 1605863 (id 38696880). Tendo em vista o julgamento do Tema 1.074 pelo Superior Tribunal de Justiça (acórdão publicado em 28/10/2022), os autos voltaram-me conclusos. Intimado para se manifestar acerca de eventual perda do interesse recursal, em razão do julgamento do Tema 1.074, o Distrito Federal manifestou-se (id’s 41915337/ 41915339), informando que pende contra o espólio a quitação de débitos existentes, conforme certidão positiva de débitos de id 41915338. É o breve relatório. DECIDO. A presente discussão recursal encontra-se abrangida pelo entendimento firmado no bojo do Tema Repetitivo n. 1.074 do c. STJ, cuja tese restou assim fixada: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. Como se vê, o referido precedente de observância obrigatória definiu que a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo, no entanto, ser comprovado o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. No caso dos autos, a sentença foi prolatada em 17/11/2020. Por sua vez, a Fazenda Pública, intimada em 26/04/2021 (id 27082495), interpôs apelação em 1o/06/2021 (id 27082496), requerendo a reforma da sentença na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem exigir a quitação do ITCD (Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação) incidente sobre a partilha diferenciada dos bens 4, 5, 6 e 7, do esboço da partilha de id 72862268, como condição para a expedição do formal de partilha, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declarasse sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito. Nota-se, com clareza, que o recurso de apelação aviado pelo Distrito Federal se ateve à ausência de quitação do ITCD nos moldes que entende devidos, questão que, em conformidade com a tese fixada pelo Tribunal da Cidadania, restou superada, eis que, de acordo com o novel entendimento sedimentado naquela Corte, a apuração e o lançamento do ITCD foram postergados para depois do encerramento do processo judicial, o que se dará na esfera administrativa fiscal. Por seu turno, a certidão positiva de débitos coligida pela Fazenda Pública no id 41915338 refere-se a débitos de IPTU e TLP relativos a determinado bem (SQS 215 BL G 102) que compõe o espólio de José Correia Lima, cujos lançamentos se deram no ano de 2022, o que, em nada interfere na validade da sentença (id 27082477) que homologou o esboço de partilha de id 72862268, que, como visto, foi proferida em data anterior aos respectivos lançamentos (17/11/2020). Ressalte-se, por oportuno, que, ao tempo da interposição do apelo, o ente distrital anexou aos presentes autos certidão positiva de débitos com efeito de negativa relativa ao mesmo bem (id 27082497), na qual constava apenas débitos de IPTU e TLP vincendos. Assim, considerando a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.074, não tendo o Distrito Federal comprovado a existência de débitos tributários relativos aos bens do espólio e às suas rendas, ao tempo da prolação da sentença, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do CPC e no art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Após o trânsito em julgado e anotações devidas, baixem-se os autos à vara de origem. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator